Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Apelação cível e Remessa necessária. Declaratória de nulidade c/c reintegração e aposentadoria integral. Servidora reintegrada ao cargo - Devido o ressarcimento dos vencimentos e vantagens relativos ao período em que esteve afastada. Aposentadoria com proventos integrais. Alienação mental. Invalidez permanente. CF art. 40, I, e art. 18, §§ 1o e 5o, da LC-DF 769/08. Correção monetária a ser efetuada pelo IPCA-E.